Tribunal: TJMT
Processo: 1023555-59.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1023555-59.2019.8.11.0041
RECORRENTE: BENEDITO ALVES DE ARRUDA
RECORRIDO: AYMORÉ - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 87054496) interposto por BENEDITO ALVES DE ARRUDA com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 82744962):
“AGRAVO INTERNO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE MOTOCICLETA – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA – PERIODICIDADE PERMITIDA PELO STJ – TARIFA DE CADASTRO – VALOR COBRADO RAZOÁVEL – REGISTRO DE CONTRATO – ENCARGO CONTRATUAL VÁLIDO – AUSÊNCIA DE IMPEDITIVO LEGAL PARA QUE A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA SE LIMITE AO VALOR COBRADO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – SEGURO PRESTAMISTA – CONTRATAÇÃO DE LIVRE E ESPONTÂNEA VONTADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 - Quanto à capitalização diária, no caso concreto, além de existir pactuação expressa, o ordenamento não veda o seu cálculo em tal periodicidade.
2 - O STJ tem entendido que, no tocante ao valor da Tarifa de Cadastro, a Instituição Bancária não precisa ficar adstrita à média publicada pelo BACEN, permitindo que cada Instituição estipule, livremente, o valor para o cadastro do cliente que pretende obter o crédito. No caso, foi cobrado o montante de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), o qual se revela razoável.
3 - Além de a tarifa de registro de contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária no órgão de trânsito ser encargo contratual legitimado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme autoriza o art. 33 da Resolução Contran no 689 de 27/09/2017, na espécie, o valor cobrado é razoável.
4 - O consumidor bancário aderiu ao seguro prestamista de livre manifestação de vontade, tendo desembolsado a quantia de R$ 700,00 (setecentos reais) para esse mister, o que não se revela abusiva. Além disso, o conjunto fático-probatório não deixa evidente a propalada venda casada, cujo ônus recaiu sobre o próprio consumidor. (TJMT – SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n. 1023555-59.2019.8.11.0041, Relator (a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. 07/04/2021)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede Agravo Interno, interposto por BENEDITO ALVES DE ARRUDA, que manteve a decisão monocrática em Apelação, que manteve a sentença proferida nos autos da Ação Revisional ajuizada contra a AYMORÉ – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando válidas as cláusulas que versam sobre a capitalização diária e juros remuneratórios, Tarifa de Cadastro e do Seguro Prestamista, contratados. Por outro lado, excluiu os juros remuneratórios como encargo da inadimplência, permitido o cálculo dos juros de mora de 1% ao mês, da correção monetária pelo INPC e da multa de 2%.
O Recorrente alega violação aos artigos 85, § 1o, 86, 141, 490, 1.013, 1.022, II, do Código Processo Civil, artigo 23 da Lei n. 8.906/94, artigo 5o, da MP 2.170.36/01, artigo 39 do Código Defesa Consumidor, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que: “(...) não se extrai do referido Recurso Especial repetitivo que esteja autoriza da capitalização DIÁRIA dos juros moratórios”. (...) Com efeito, referido recurso paradigmático seguiu entendimento já reiterado do STJ pela possibilidade da capitalização MENSAL dos juros.
Assevera que é ilegal e abusivo a cobrança de capitalização diária.
Aduz que: “(...) O seguro era obrigatório para a conclusão do contrato, não sendo possibilitado ao consumidor a livre escolha da contratação. Mas, sobretudo, não lhe foi oportunizado indicar outra segurado, sendo imposta a seguradora do mesmo grupo econômico da instituição concedente do crédito”.
Requer: “(...) a reforma do r. acórdão para arbitrar os honorários advocatícios a serem pagos na proporção de 50% para cada parte”
Recurso tempestivo (id. 87863496).
Contrarrazões (id. 89512453).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos – Temas 246 e 247/STJ.
Embora, verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema sobre a possibilidade de capitalização mensal de juros REsp n. 973.827/RS, Temas 246, 247, deixo de aplicar no presente caso a sistemática dos repetitivos, uma vez que a discussão nestes autos refere-se a tão somente a incidência da capitalização diária de juros, que o para a jurisprudência pacífica do STJ, não se enquadra no referido tema.
Desse modo por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, o Recorrente alega que é ilegal a incidência da capitalização diária de juros.
No acórdão impugnado ficou consignado que (id 75414457):
“(...) Não há ilegalidade na capitalização diária de juros quando expressamente prevista no contrato.
In casu, o contrato foi firmado em 14/08/2014 (id no 58330179), portanto após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, e no quadro II – Características da Operação, Item 5, consta a previsão de “periodicidade capitalização diária”.
(...) Portanto, a sentença merece reforma nesse ponto, a fim de se admitir a legalidade da capitalização diária de juros, já que pactuado expressamente no contrato” (g.n)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. MP 2.170-36/2001. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ acórdão SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012).
2. Na hipótese, o acórdão recorrido consignou a existência de pactuação de capitalização diária, razão pela qual não está a merecer reforma. Precedentes do STJ.
3. O reconhecimento da validade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) implica a caracterização da mora.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1638011/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 04/06/2020)”(g.n)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular para as alíneas “a” e “c”, do artigo 105, III, da CF, quanto à suposta afronta ao artigo 5o, da MP 2.170.36/01, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA E NÃO JULGADO NA DATA PREVISTA. DESNECESSIDADE DE NOVA INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA. JULGAMENTO DO FEITO EM PRAZO RAZOÁVEL.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS DO ART.105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. (...).
2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).
3. A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art.105 da Constituição Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)” (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Deficiência de fundamentação - Súmula 284 do STF por analogia
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF, por analogia.
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa aos artigos 85, § 1o, 86, 490, 1.013, 1.022, do CPC e artigo 23 da Lei n. 8.906/94, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o Recorrente limitou-se a reproduzir os dispositivos legais supostamente violados, sem, no entanto, terem demonstrados de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada, incidindo o óbice sumular acima, o impede a admissão do recurso.
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.
1. (...).
2. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a compreensão da suposta ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).
3. (...).
8. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1851044/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)”. (g.n)
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. BASES DE CÁLCULO. TAXA SELIC.INCLUSÃO. TESE GENÉRICA. INADMISSIBILIDADE.
1. A alegação de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 deve estar acompanhada de causa de pedir suficiente à compreensão da controvérsia, com indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado, sob pena de não conhecimento, à luz da Súmula 284 do STF.
2. (...).
4. Agravo interno não provido.(AgInt nos EDcl no REsp 1848930/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021)” (g.n.)
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 39, I, do CDC, está amparada na assertiva de que ocorreu a “venda casada” do seguro contratado, uma vez que não foi oportunizada a liberdade de escolha da companhia de seguros
O acórdão recorrido decidiu que (id 82744962):
“(...) O consumidor bancário aderiu ao seguro prestamista de livre manifestação de vontade, tendo desembolsado a quantia de R$ 700,00 (setecentos reais) para esse mister, o que não se revela abusiva. Além disso, o conjunto fático-probatório não deixa evidente a propalada venda casada, cujo ônus recaiu sobre o próprio consumidor”.
Assim, para contrapor tal afirmação, é necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal, atraindo a aplicação do óbice sumular acima, conforme preconiza o STJ:
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CONTRATO DE SEGURO ADJETO. SUPOSTA OFENSA AO ART. 47 DO CDC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 284/STF. SUGERIDA VIOLAÇÃO DO ART. 39, I, DO CDC. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. VEDAÇÃO. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1606531/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)” (g.n)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça